Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720458-30.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE OSVALDO DE SOUSA FILHO IMPETRANTE: MANUELLA FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA SINIMBUH AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MANUELLA FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA SINIMBUH em favor de JOSE OSVALDO DE SOUSA FILHO, cuja prisão temporária foi decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, a pedido da autoridade policial, que apura a prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. A impetrante alega que, apesar da justificativa apresentada pela autoridade policial na representação pela prisão temporária, o paciente encontra-se custodiado, à disposição da polícia, desde 10/06/2020, e seu depoimento ainda não foi colhido, nem realizada qualquer diligência para melhor apurar o fato, levantando-se assim dúvida quanto à “urgência” do depoimento. Afirma que o paciente é primário, com bons antecedentes, possui emprego e residência fixa, com endereço conhecido e laços familiares no distrito da culpa, e que a prisão temporária se mostrou ilegal, porque o prazo de 30 (trinta) dias para realização de oitiva se mostra excessivo, principalmente porque, como já ressaltado, o paciente está preso há mais de 20 (vinte) dias, sem que tenha sido realizada a sua alegada “imprescindível” oitiva. Ressalta que o paciente não pretende atrapalhar o procedimento inquisitorial e que se coloca à disposição para elucidação dos fatos, comprometendo-se a comparecer na delegacia para realizar os esclarecimentos que a autoridade policial entender pertinentes, e também atualizar seu endereço, afastando, assim, qualquer necessidade de prisão para sua oitiva. Sustenta que a medida é, portanto, desnecessária e desproporcional, porque o paciente somente tomou conhecimento que deveria ter comparecido à delegacia por meio de seus advogados, após o cumprimento do mandado de prisão. Afirma que o Juízo fundamentou o decreto prisional em meras suposição e suspeitas, sem lastro probatório quanto à autoria do delito atribuída ao paciente, e que não estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão cautelar, na medida em que não demonstrado o periculum libertatis. Entende que não há necessidade de privar a liberdade do investigado, pois outras medidas cautelares são capazes de atingir o fim pretendido, e que a prisão, na verdade, se torna meio ilegal de antecipação de pena de quem sequer foi indiciado. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão imposta ao paciente, expedindo-se o alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus por entender, em resumo, que a prisão temporária imposta ao paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, é ilegal, se mostra desnecessária e desproporcional, devendo, portanto, ser revogada. Não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se, na verdade, de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Após o exame dos autos, nesta primeira e sumária apreciação do pedido, não vislumbro razões suficientes para a concessão da liminar pleiteada, em contraponto aos fundamentos da prisão temporária. Não há nos autos maiores informações sobre o andamento das investigações, mas, de qualquer modo, as circunstâncias descritas no decreto prisional, ao menos nesse exame preliminar, apontam para a adequação da medida aos ditames legais de regência, à luz do disposto no art. 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei n. 7.960/1989, em decorrência da representação da autoridade policial fundada na alegação de imprescindibilidade da custódia para as investigações acerca do fato criminoso, bem como dos indícios de autoria do crime de homicídio imputada ao paciente. Ressalte-se que a decisão que acolheu a representação e decretou a prisão temporária do paciente, e de mais um investigado, apontou que a medida tem função essencial na averiguação dos fatos objeto do inquérito policial, nos seguintes termos: ... observo a existência de indícios pesando contra os indiciados, embora as investigações ainda sejam precoces. Ressalto o eficiente trabalho policial até o momento, tendo conseguido acessar as imagens captadas pelos circuitos de tevê do comércio e confrontar com fotografias das redes sociais dos investigados, muitas delas em que eles estão trajando as mesmas vestimentas das pessoas que aparecem efetuando os disparos. Com a prisão em flagrante de Roney, ainda foi possível acessar o celular dele e visualizar imagem dos três investigados, momentos antes do fato, ostentando armas de fogo, provavelmente as que foram utilizadas durante a senda. Assim, no presente caso, entendo ser imprescindível o deferimento das prisões cautelares, a fim de propiciar uma melhor apuração das circunstâncias envolvendo o fato, reconhecimentos pessoais, novos depoimentos substanciosos e demais atos que se fizerem necessários. (id 17308901, p.02) Desse modo, não se verifica, de plano, a alegada ilegalidade na manutenção da prisão temporária do paciente, investigado pela prática do crime de homicídio doloso, tendo em vista a demonstração dos requisitos que autorizam a medida. Sendo assim, no quadro ora apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional voltado ao paciente, e aparentemente adequado, de modo que as questões trazidas no presente habeas corpus devem ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator